Tribunal: TJMT
Processo: 1014543-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014543-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (APELANTE), GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 048.047.876-74 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (APELANTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (APELADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (APELADO), H. P. D. C. - CPF: 095.394.721-13 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (APELADO), GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 048.047.876-74 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (APELADO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), H. P. D. C. - CPF: 095.394.721-13 (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1014381-76.2024.8.11.0000

APELANTES:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
.

APELADOS:
ANDRESSA CALINE INÁCIO NATALINO CAMPOS, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e HELENA POMPEO DE CAMPOS
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Unimed Montes Claros e Allcare Administradora de Benefícios contra sentença que, nos autos de ação de tutela provisória antecedente aditada, declarou a nulidade da rescisão contratual de plano de saúde coletivo, determinou seu restabelecimento e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 13.000,00) e materiais, estes a serem apurados em liquidação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambas as rés;

(ii) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e individualizada aos beneficiários, especialmente diante da condição gestacional de alto risco de uma das autoras;

(iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, à luz dos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de ilegitimidade passiva foram corretamente afastadas, uma vez que tanto a operadora quanto a administradora integram a cadeia de fornecimento do serviço, atraindo a responsabilização solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, §1o, do CDC.

4. A rescisão unilateral do contrato coletivo, sem notificação individualizada aos beneficiários, viola a boa-fé objetiva e contraria a regulamentação da ANS (RN no 195/2009, art. 17, p.u.), sobretudo em face da situação de vulnerabilidade da autora gestante.

5. O STJ, no julgamento do Tema 1082, assentou ser abusiva a rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento médico continuado, impondo-se a manutenção da cobertura até a alta médica.

6. A conduta das rés enseja angústia e abalo psíquico em momento de especial fragilidade, configurando dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

7. Contudo, o valor de R$ 13.000,00 fixado na origem extrapola os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 6.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade, da função pedagógica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação parcialmente providos, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. Operadora e administradora de plano de saúde coletivo por adesão integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente por rescisão contratual indevida.

2. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem notificação individualizada aos beneficiários, notadamente quando há beneficiária em gestação de alto risco.

3. A interrupção da cobertura assistencial em tais condições caracteriza dano moral presumido, passível de compensação pecuniária proporcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X, e 6o; CDC, arts. 6o, III e VI; 7o, p.u.; 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.932/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 08.09.2021 (Tema 1082).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1014381-76.2024.8.11.0000

APELANTES:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
.

APELADOS:
ANDRESSA CALINE INÁCIO NATALINO CAMPOS, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e HELENA POMPEO DE CAMPOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de tutela provisória antecedente aditada para pleitos definitivos, ajuizada por
ANDRESSA CALINE INÁCIO NATALINO CAMPOS, ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e HELENA POMPEO DE CAMPOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ratificando a liminar anteriormente concedida, declarar a nulidade da rescisão contratual promovida pelas rés, determinar o restabelecimento do plano de saúde outrora contratado e condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como à reparação por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

A UNIMED, em suas razões recursais, alega, inicialmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a relação contratual foi firmada entre os autores e a administradora ALLCARE, sendo esta a responsável pela gestão e administração do plano coletivo por adesão.

Sustenta, ainda, que a rescisão contratual deu-se nos termos da legislação de regência, mediante prévia notificação da estipulante, não havendo obrigatoriedade de notificação direta aos beneficiários. Defende a licitude da conduta, em razão da crise financeira enfrentada pela operadora, e sustenta não haver violação à boa-fé ou configuração de dano indenizável.

Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A administradora ALLCARE, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, aduzindo, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não integra mais a relação contratual em razão da rescisão unilateral promovida pela UNIMED.

Argumenta, no mérito, que sua atuação limita-se à gestão administrativa, não possuindo ingerência sobre a prestação de serviços médicos ou assistenciais.

Assevera que não houve prática de ato ilícito que enseje sua responsabilização civil, pugnando, ainda, pela reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer e a condenação solidária. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando os autores pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A UNIMED sustenta, como preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o vínculo contratual se estabelece entre os beneficiários e a administradora ALLCARE, não sendo a operadora parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre que tal tese não se sustenta.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Ademais, a operadora UNIMED, ainda que por meio de administradora, é a efetiva responsável pela cobertura assistencial e pelo cumprimento das obrigações contratuais de saúde. Sua atuação é indispensável à prestação do serviço, sendo, portanto, parte legítima para responder pela demanda.

A administradora ALLCARE, por sua vez, também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, à época dos fatos, o vínculo contratual já teria sido rompido, em razão de rescisão promovida pela UNIMED.

Alega, ainda, que sua função é meramente administrativa, não lhe cabendo responsabilidade pela cobertura assistencial. Contudo, não merece acolhimento. Ainda que não atue diretamente na prestação do serviço de saúde, a ALLCARE integra a cadeia de fornecimento, sendo responsável pela intermediação e manutenção da relação contratual com os consumidores.

Sua omissão quanto à devida informação sobre a rescisão do plano, bem como sua participação na estrutura contratual, são elementos suficientes para atrair a responsabilidade solidária, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação prévia e individualizada aos beneficiários, notadamente quando uma das usuárias se encontrava em gestação de alto risco, situação que, por si só, impõe atenção especial quanto à continuidade da assistência à saúde.

Conforme se extrai dos autos, a rescisão contratual foi promovida de forma unilateral, tendo a UNIMED notificado tão somente a estipulante (ALLCARE), sem a devida ciência individualizada aos beneficiários, em especial à autora gestante.

Tal conduta afronta frontalmente a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar vigente à época (RN no 195/2009), que, em seu art. 17, parágrafo único, estabelecia que os contratos coletivos poderiam ser rescindidos imotivadamente após o período mínimo de vigência, desde que mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

A ausência de notificação à beneficiária comprometeu o exercício de seus direitos, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e configurando conduta abusiva.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, mesmo em contratos coletivos, é imprescindível a notificação individualizada do consumidor em caso de rescisão unilateral, especialmente quando envolvido tratamento de saúde ou situação que demande continuidade assistencial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1082, firmou orientação no sentido de que, ainda que haja rescisão de plano coletivo, deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial ao beneficiário que se encontre em tratamento médico até a alta médica.

No caso concreto, verifica-se que a autora ANDRESSA CALINE encontrava-se no oitavo mês de gestação, em acompanhamento médico obstétrico, sendo diagnosticada com tromboembolismo venoso e fazendo uso de medicação anticoagulante, circunstância que evidencia a condição de especial vulnerabilidade em que se encontrava no momento da rescisão contratual.

Conforme narrado na inicial e corroborado pela documentação juntada aos autos, ao comparecer à consulta pré-natal, a autora foi surpreendida com a negativa de atendimento em razão do cancelamento do plano de saúde, situação que gerou evidente insegurança e angústia à gestante.

Embora se trate de consulta de rotina, não se pode ignorar que o episódio ocorreu em fase avançada da gestação, período em que o acompanhamento médico se revela essencial para a segurança da gestante e do nascituro.

Nesse contexto, a situação não se confunde com hipótese de simples discussão contratual ou negativa de cobertura fundada em cláusula contratual controvertida. Ao contrário, o cancelamento abrupto do plano de saúde, sem comunicação prévia adequada, culminou na negativa de atendimento à beneficiária em momento particularmente sensível de sua gestação.

Assim, a falha na prestação do serviço ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera de tranquilidade e segurança da consumidora, circunstância apta a ensejar reparação por dano moral.

Quanto à responsabilidade das rés, ambas figuram na cadeia de fornecimento do serviço, razão pela qual devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A administradora ALLCARE, embora não preste diretamente os serviços médicos, atua na intermediação e administração do contrato coletivo, integrando a estrutura de fornecimento do serviço e, portanto, submetendo-se ao regime de responsabilidade solidária previsto na legislação consumerista.

Todavia, no que tange ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado na origem (R$ 13.000,00) revela-se superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado em hipóteses semelhantes.

Desse modo, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, reputa-se adequada a redução da indenização por danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado, sem desbordar da função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Por derradeiro, correta a imposição da obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde, uma vez que se limita à continuidade de contrato anteriormente vigente, não implicando criação de novo vínculo contratual.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para o montante total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026